Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAION MARÇAL DE LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, ao sanear o processo, manteve a distribuição estática do ônus da prova, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Na origem, a ação foi ajuizada em desfavor de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A. BRAION ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório, para que a ré pague indenização securitária decorrente de invalidez permanente. Alegou que, embora tenha juntado aos autos laudo médico que atesta sua incapacidade temporária para o trabalho, sua situação clínica se agravou e resultou em incapacidade permanente. A questão controvertida trata de relação de consumo e estariam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança e hipossuficiência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a inversão do ônus da prova. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Devidamente citada, a parte ré permaneceu inerte, motivo pelo qual decreto-lhe a revelia. Contudo, tendo em vista a incidência da hipótese prevista no inciso IV, do artigo 345 do CPC, afasto a presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial, a teor do que estabelecem os artigos 348 e 349 do CPC. A parte autora pretende receber indenização por invalidez permanente por acidente (total ou parcial) no importe de R$ 108.406,32 ou, subsidiariamente, a cobertura por invalidez funcional permanente e total por doença, em igual valor. Alega ter sido considerado incapacitado de forma permanente para o exercício de seu mister de bancário. Um dos pilares de sua pretensão é o laudo médico pericial juntado ao Id. 121254330. Todavia, no referido laudo a médica conclui que o autor é portador de incapacidade temporária e total. Assim, a prova está em contradição com a alegação fática formulada pelo autor. Não é o caso de inversão do ônus da prova. Primeiro em razão da inverossimilhança da alegação de invalidez permanente. Segundo porque a prova não é de dificil produção ao autor, estando ausente qualquer hipossuficiência técnica. Dito isso, faculto ao autor a especificação de provas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, é preciso ressaltar por possível falha no chamamento da ré, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, situação agravada pelo reconhecimento da revelia. Salvo melhor análise, a citação se deu na pessoa diversa daquela que figurou na emenda à inicial, o que de pronto afasta a plausibilidade do direito. Segundo, pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor): Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso presente e neste juízo prelibatório, nenhuma das condições se apresenta. A verossimilhança se traduz na alta probabilidade de que os fatos alegados pela parte sejam verdadeiros. Ou seja, a alegação deve estar alicerçada em prova pré-constituída ou que seja possível concluir pela sua probabilidade em razão da experiência comum. Na ação, o autor reivindica o pagamento de indenização securitária em razão de suposta invalidez total e permanente. Contudo, os elementos por ele coligidos apontam tão somente para sua incapacidade temporária para o trabalho. Ou seja, neste estágio processual, a prova dos autos seria contrária à sua alegação e afastaria a verossimilhança. Da mesma forma, não se vislumbra sua incapacidade técnica para comprovar os fatos constitutivos do direito. Ao contrário, por se tratar de prova que demanda a apreciação de informações sensíveis, tais como exames e laudos pretéritos, bem como prontuário médico, somente o autor tem acesso a esses elementos e a inversão dificultaria ao réu sua produção. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para analisar a regularidade da citação. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator